Tribunal: TCU
Processo: 021.350/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos atos e decisões da Agência Nacional de Telecomunicações e do Ministério das Comunicações no processo de gestão das outorgas de uso de radiofrequências conferidas antes das alterações de 2019 na Lei Geral de Telecomunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento dos atos e decisões da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Ministério das Comunicações (MC) no processo de gestão das outorgas de uso de radiofrequências conferidas antes das alterações de 2019 na Lei Geral de Telecomunicações (LGT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que, tendo em vista que a licitação é a regra, a formalização das prorrogações das autorizações de outorgas de radiofrequência, nos termos do art. 167 da Lei 9.472/1997, com a redação dada pela Lei 13.879/2019, somente é possível, excepcionalmente, desde que sejam apropriadamente avaliados os seguintes critérios técnicos mínimos, dentre outros: 9.1.1. o cumprimento de obrigações já assumidas pela concessionária, conforme preconizam o art. 167, caput, da Lei 9.472/1997 e o art. 12, inciso II, do Decreto 10.402/2020; 9.1.2. aspectos concorrenciais relacionados não apenas ao contexto da autorizatária, mas também ao cenário macro da concorrência no setor, ponderando os prejuízos advindos da impossibilidade de novos players para explorar a faixa de frequência avaliada, conforme preconiza o art. 12, inciso III, do Decreto 10.402/2020; 9.1.3. o uso racional e adequado da radiofrequência, bem como a eficiência do seu uso, conforme preconizam o art. 167, § 2o, da Lei 9.472/1997 e o art. 12, inciso IV, do Decreto 10.402/2020; 9.1.4. o atendimento ao interesse público mediante a revisão de metas pactuadas e previsão de novos compromissos de investimento, conforme preconizam o art. 167, § 3o, da Lei 9.472/1997 e o art. 12, inciso V, do Decreto 10.402/2020; 9.2. autorizar, excepcionalmente, em vista do risco de grave prejuízo à qualidade dos serviços hoje prestados, e até mesmo de sua interrupção, com o exclusivo objetivo de garantir a sua continuidade, a prorrogação adicional dos prazos das autorizações de outorgas de radiofrequência obtidas antes da vigência da Lei n.o 13.879/2019 até 2028, oportunidade em que deverá ser avaliado o uso eficiente das faixas, em conformidade com o resultado das análises no âmbito do processo de refarming, já identificado como necessário pela Agência e a ser por ela conduzido exclusivamente, que deverão ser então licitadas nos termos e condições da referida lei e legislação incidente sobre a matéria; 9.3. determinar, com fundamento no art. 45 da Lei Orgânica do TCU e no art. 251 do Regimento Interno do TCU, à Agência Nacional de Telecomunicações que envie ao Tribunal, no prazo de noventa dias, plano de ação contendo metas, cronograma e responsáveis pelos procedimentos a serem adotados para a realização do refarming e das eventuais licitações às quais o subitem anterior faz referência; 9.4 dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.4.1. foram constatadas as seguintes fragilidades nas análises já realizadas para fins de avaliação da prorrogação das autorizações de outorga de radiofrequência das Bandas A e B, com vistas à adoção de medidas cabíveis para evitar suas recorrências: 9.4.1.1. os mecanismos utilizados pela Anatel atualmente em suas fiscalizações não permitiram visão detalhada e regionalizada sobre o uso efetivo e o tráfego real das faixas de frequência, o que prejudicou as competentes avaliações sobre o seu uso racional e adequado, de que tratam o art. 167, § 2o, da Lei 9.472/1997 e o art. 12, inciso IV, do Decreto 10.402/2020 (seção V.2 do Voto); 9.4.1.2. os quesitos avaliados para eficiência do uso do espectro restringiam-se a aspectos técnicos, conquanto seria desejável que também considerassem parâmetros econômicos, sociais e de competição, para o pleno atendimento do art. 167, § 2o, da Lei 9.472/1997 e do art. 12, inciso IV, do Decreto 10.402/2020 (seção V.2 do Voto); 9.4.1.3. o mero levantamento dos registros de sanção e processos disciplinares transitados em julgado contra a operadora, sem a respectiva análise abrangente dos aspectos que levaram a tais infrações e sem avaliação acerca do eventual cometimento de infrações reiteradas, infringe ao art. 167, caput e §§ 2o e 3o, da Lei 9.472/1997 e art. 12, inciso II, do Decreto 10.402/2020 (seção V.3 do Voto); 9.4.1.4. as avaliações das Bandas A e B desconsideraram o prejuízo da prorrogação das autorizações de outorga frente a possíveis licitantes interessadas, de modo a se ter a real dimensão no prejuízo da concorrência, razão pela qual se entende que não foram apropriadamente avaliados os aspectos concorrenciais, conforme prevê o art. 12, inciso III, do Decreto 10.402/2020 (seção V.4 do Voto); 9.4.2. foram identificados os seguintes riscos que devem ser devidamente considerados e gerenciados para fins de cálculo do valor de outorga das prorrogações das autorizações de radiofrequência, independentemente da metodologia que vier a ser empregada: 9.4.2.1. desconsideração do valor econômico do bem público no cálculo do valor devido pelo concessionário, o que resulta valores de outorga subestimados, com consequente prejuízo ao erário (seção VI do Voto); 9.4.2.2. utilização de metodologias que se baseiam exclusivamente nas receitas da concessionária é de difícil aferição pelo ente público ante a assimetria de informações, o que pode acarretar prejuízos ao erário (seção VI do Voto); 9.4.2.3. utilização de metodologias que se baseiam exclusivamente nas receitas da concessionária pode não incentivar a eficiência no uso do bem público, acarretando, assim, prejuízos ao interesse público (seção VI do Voto); 9.4.2.4. todas as variáveis das fórmulas para o cálculo da outorga devem ter seus conceitos precisamente definidos, de modo a evitar interpretações dúbias, questionamentos e judicialização do pagamento pela autorizatária (seção VI do Voto); 9.4.3. é obrigatório o Poder Concedente encaminhar a este Tribunal a minuta de termos aditivos para prorrogação das outorgas de radiofrequência, com antecedência mínima de cento e cinquenta dias da sua assinatura, acompanhada de demais documentos, informações e estudos que se fizerem pertinentes, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa-TCU 81/2018 (seção VII do Voto); 9.5. recomendar à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do RITCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. institua novos processos de trabalho e/ou aprimore os atualmente existentes, de modo a permitirem uma visão detalhada e regionalizada sobre o uso efetivo e o tráfego real de cada faixa de frequência, com vistas ao aprimoramento das avaliações acerca do uso racional e adequado das frequências, consoante previsto no art. 167, § 2o, da Lei 9.472/1997 e no art. 12, inciso IV, do Decreto 10.402/2020 (seção V.2 do Voto); 9.5.2. inclua, nas avaliações de eficiência do uso do espectro, aspectos referentes à eficiência econômica, social e competitiva, sempre que cabível, conforme sugere o benchmarking internacional acerca da matéria, com vistas ao pleno atendimento do art. 167, § 2o, da Lei 9.472/1997 c/c do art. 12, inciso IV, do Decreto 10.402/2020 (seção V.2 do Voto); 9.5.3. explicite, em seu arcabouço normativo, critérios objetivos para avaliar, na prorrogação de outorgas, o efetivo cumprimento de obrigações e o não cometimento de infrações reiteradas pela operadora solicitante, em obediência ao art. 167, caput e §§ 2o e 3o, da Lei 9.472/1997 e art. 12, inciso II, do Decreto 10.402/2020 (seção V.3 do Voto); 9.5.4. obtenha da concessionária, previamente à eventual prorrogação de sua autorização, a necessária quitação das multas e a correspondente reparação dos danos referentes a todos os processos administrativos sancionatórios aplicados pelo regulador na respectiva faixa de frequência (seção V.3 do Voto); 9.5.5. providencie, previamente à prorrogação das autorizações, o encontro de contas para as ações judiciais da respectiva concessionária em andamento contra a União e obtenha sua manifestação favorável, junto aos órgãos competentes a fim de, posteriormente, ser submetido cada processo judicial à devida homologação (seção V.3 do Voto); 9.5.6. institua mecanismos para avaliar, junto ao mercado, o interesse de uso da faixa de frequência por outras potenciais prestadoras de serviço, conforme preconizam as boas práticas internacionais, com vistas a ter a real dimensão dos prejuízos concorrenciais ao se optar pela prorrogação de outorgas vigentes em detrimento de nova licitação pública, com vistas ao completo atendimento do art. 12, inciso II, do Decreto 10.402/2020 (seção V.4 do Voto); 9.5.7. institua controles internos adequados e suficientes para avaliar, na prorrogação de outorgas, os aspectos concorrenciais relacionados não apenas ao contexto da autorizatária, mas também ao cenário macro da concorrência no setor e ao que se vislumbra de estratégia de disponibilização do espectro de frequência a outros agentes privados, deixando evidente o seu direito de indeferir a prorrogação devido ao risco de falhas de mercado (seção V.4 do Voto); 9.5.8. promova ajustes em seu arcabouço normativo de modo que os normativos da agência, em especial a Resolução Anatel 65/1998 e a Resolução Anatel 671/2016, entre outros, estejam compatíveis com o art. 167 da Lei 9.472/1997, com a nova redação dada pela Lei 13.879/2019 (seção V.5 do Voto); 9.5.9. incorpore a necessidade de atualização e/ou inclusão de novas metas que melhor atendam ao interesse da sociedade, seja para melhoria de infraestrutura, seja para redução do preço do serviço prestado, como condição a ser atendida pelas autorizatárias caso haja a extensão do prazo da vigência da sua respectiva autorização, em cumprimento ao art. 167, § 3o, da Lei 9.472/1997 c/c art. 12, inciso V, do Decreto 10.402/2020 (seção V.5 do Voto); 9.5.10. considere os riscos identificados por este Tribunal, os quais estão sintetizados no subitem 9.2.2 acima, quando vier a definir a metodologia a ser empregada para fins de cálculo do valor de outorga nas prorrogações de radiofrequência (seção VI do Voto); 9.6. fazer constar na ata da presente sessão, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, comunicação do Relator ao Colegiado no sentido de determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom) o monitoramento das recomendações constantes neste acórdão; 9.7. desapensar destes autos, nos termos do art. 38 da Resolução TCU 259/2014 e em atendimento ao subitem 1.6.2 do Acórdão 38/2021-TCU-Plenário , o processo de desestatização TC Processo 045.707/2020-0 , tendo em vista a conclusão da apreciação de mérito do presente processo, cuja repercussão impacta o objeto do referido processo de desestatização.